Tribunal: TJMT
Processo: 0000241-79.2015.8.11.0029
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000241-79.2015.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JULIANO VITTI - CPF: 024.636.639-79 (APELANTE), GABRIELA BAU - CPF: 051.145.681-67 (ADVOGADO), MELCHIOR FULBER CAUMO - CPF: 890.075.221-91 (ADVOGADO), MARCIO ROGERIO PARIS - CPF: 270.472.418-09 (ADVOGADO), VALDIR MELCHIORS - CPF: 590.076.729-91 (APELANTE), ANGELA MARIA MARTINI - CPF: 764.799.781-53 (ADVOGADO), EDIBALDO DICKEL - CPF: 460.705.671-53 (APELANTE), EDSON ROCHA - CPF: 826.680.788-49 (ADVOGADO), VALDIR MELCHIORS - CPF: 590.076.729-91 (APELADO), ANGELA MARIA MARTINI - CPF: 764.799.781-53 (ADVOGADO), EDIBALDO DICKEL - CPF: 460.705.671-53 (APELADO), EDSON ROCHA - CPF: 826.680.788-49 (ADVOGADO), JULIANO VITTI - CPF: 024.636.639-79 (APELADO), GABRIELA BAU - CPF: 051.145.681-67 (ADVOGADO), MELCHIOR FULBER CAUMO - CPF: 890.075.221-91 (ADVOGADO), MARCIO ROGERIO PARIS - CPF: 270.472.418-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO CONSTATADOS POR MEIO DE LAUDO PERICIAL

– RESPONSABILIDADE AFERIDA EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) CONSTANDO RESPONSABILIDADE DESDE A FUNDAÇÃO ATÉ O ACABAMENTO DA OBRA (IMÓVEL RESIDENCIAL) – RESPONSABILIDADE DO CONSTRUTOR E DO ENGENHEIRO (RESPONSÁVEL TÉCNICO) -

DANOS MATERIAIS EXISTENTES (DESLOCAMENTO DE SOLO, RACHADURAS, FISSURAS) CONSIDERÁVEIS NO IMÓVEL

– DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – VALOR DO DANO MORAL FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – CARÁTER PEDAGÓGICO DA CONDENAÇÃO RESPEITADO – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

Não prospera a preliminar de cerceamento de defesa, eis que as provas existentes nos autos, além do Laudo Pericial conclusivo acerca dos pontos controvertidos, são suficientes para o deslinde da causa, sendo desnecessária a produção da prova testemunhal requerida.

“(...)Tendo sido constatado, através de perícia judicial, que os danos no imóvel em questão decorreram de vícios na construção, deve ser reconhecida a responsabilidade dos réus e o dever de indenizar a parte autora. Os enormes transtornos vivenciados pelos autores face à existência de vícios construtivos no imóvel adquirido ultrapassaram, em muito, o mero dissabor, sobretudo diante da enorme frustração da expectativa frente à aquisição de imóvel próprio, construído recentemente. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.101644-3/002, Relator(a): Des.(a) Arnaldo Maciel , 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/08/2023, publicação da súmula em 09/08/2023)”.

Não merece reparos a sentença quanto ao valor fixado a título de danos morais, quando ele observa os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade e observa o caráter pedagógico da condenação, evitando-se o enriquecimento sem causa.

Também não há falar em fixação de verba honorária de sucumbência excessiva, quando ela se pauta dentro dos limites do artigo 85, § 2o do CPC, sobretudo quando a causa tramita há muitos anos e se constata o grau de zelo do advogado constituído.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por
EDIBALDO DICKEL
(ID. Num. 180769203) e
VALDIR MELCHIORS
(ID. Num. 180769220)

contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Canarana/MT que, nos autos da
Ação de Indenização c/c Obrigação de Fazer n. 0000241-79.2015.8.11.0029, código n.o 47379
, movida pelo Autor/Apelado,
JULIANO VITTI
,

JULGOU PROCEDENTE

o pedido para: “
a)
CONDENAR
os requeridos ao pagamento de indenização
de danos materiais a serem arbitrados em sede de liquidação, acrescido de juros à base de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação e correção monetária pelo INPC a contar do evento danoso. b)
CONDENAR
os requeridos ao pagamento de indenização no valor de R$ 16.500,00 (dezesseis mil e quinhentos reais), equivalente a 15 (quinze) salários-mínimos atuais, a título de reparação dos danos morais sofridos pela parte autora, cujo valor deverá ser atualizado monetariamente pelo INPC a partir da presente data (sumula 362 STJ), bem como acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do fato danoso, ou seja, da primeira reclamação em 24/09/2012, conforme súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça”. Por fim, a sentença
CONDENOU
os requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §2o do CPC, sendo 10% (dez) por cento para cada requerido.

Em síntese, o Apelante EDIBALDO DICKEL suscita preliminar de nulidade de cerceamento de defesa, pois “(...)
com julgamento antecipado da lide não proporcionou a apresentação de provas e alegações desde a contestação de que o Recorrente INICIOU A OBRA APÓS TER RECEBIDO DO AUTOR TODA A PARTE DE ATERRAMENTO DO SOLO, feito pelo AUTOR, e sob sua inteira responsabilidade, e embora requerido em sede de contestações e em outras oportunidades processuais o douto magistrado fez “tábua rasa” nos pedidos , inobservado matéria de “extrema importância para o deslindem da causa, ou seja o Recorrente, tão somente EXECUTOU A OBRA, após todo o aterramento ter sido feito pelo AUTOR, sem a participação do Recorrente, alias a contratação na execução foi na etapa posterior ao aterramento do solo (...)”.

Diz que o Recorrente sempre pediu esclarecimentos ao perito sobre a parte do aterramento e do solo encontrado (totalmente feito pelo autor); que tais questionamentos buscam a verdade real “(...) que é exatamente a comprovação de que o “aterro ou aterramento” antes do inicio da execução dos projetos, todos foram EXECUTADOS PELO AUTOR ou empresa contratada diretamente pelo Autor, o que corroborou para o evento danoso na “construção”. Sem a intimação do autor para a apresentação dos documentos que comprovem o aterramento, ou a prova complementar (oitiva do autor e das testemunhas), respeitosamente, não se pode admitir o JULGAMENTO antecipado da Lide, eis que veio em “total desrespeito aos pedidos apresentados pelo Recorrente e a produção de Provas, cerceando – lhe a defesa causando – lhe PREJUÍZO PROCESSUAL (...)”.

Requer o provimento do apelo “(...) decretando a nulidade da douta sentença em seu todo, julgando totalmente improcedente os pedidos do autor, ou com a decretação da nulidade , que seja devolvido os autos ao Juízo, para oportunizar o DEPOIMENTO PESSOAL do autor, bem como ser inquiridas a testemunhas do Recorrente, com a comprovação que o Recorrente executou regularmente os projetos e que ao iniciar os trabalhos de execução toda a parte de “ ATERRAMENTO , SAPADAS, E SOLO NA PARTE HORIZONTAL, se encontrava totalmente prontas feitas pelo Autor ou pessoas ou empresa contratada (...)”.

Por sua vez, VALDIR MERCHIORS, apela da sentença, também suscitando cerceamento de defesa e nulidade por julgamento antecipado da lide.

Diz que “(...) o julgamento antecipado significou para o Apelante um cerceamento do seu direito constitucional de defesa, uma vez que foi tolhido de carrear aos autos material humano (testemunha) capaz de provar suas teses defensivas, quais sejam: a) que não foi contratado pelo Apelado para a atividade de acompanhamento da execução da obra de edificação e não recebeu qualquer remuneração a esse título; b) que o Apelado executou o aterramento do solo após a confecção do projeto estrutural, porém deixou de providenciar a compactação adequada e o laudo técnico de adensamento, tudo à revelia do Apelante, assumindo, desse modo, os riscos por eventuais problemas na execução do projeto, cuja responsabilidade insiste em imputar ao Apelante. Ou seja, as matérias alegadas pelo Apelante envolviam(em) questões de fato ligadas à participação deste na execução da obra, inclusive o recebimento de valor para a elaboração do projeto, somente; de modo que tais não foram resolvidas pela perícia, como se pode extrair do seguinte trecho (id. 62005916, p. 4):

Assevera que “(...) os elementos da inicial e das defesas aliados às conclusões da perícia não se mostraram suficientes para autorizar o julgamento antecipado da demanda, que trouxe prejuízo concreto ao Apelante, decorrente da não produção da prova testemunhal requerida”.

Subsidiariamente, defende a falta dos requisitos do dever de indenizar, pois “(...) O engenheiro civil somente poderá ser responsabilizado pelos vícios decorrentes daquilo para o que foi contratado”; e “(...) No caso dos autos, o Apelante foi contratado pelo Apelado para prestar serviços de engenharia civil consistente na confecção de Projeto de Edificação de Obra, envolvendo o Projeto Arquitetônico, de Estruturas – concreto armado, de Redes de Distribuição de Energia Elétrica e de Instalações Hidrossanitária. Serviço prestado com a elaboração do projeto técnico necessário para o levantamento de fundos à construção”.

Sustenta que “(...) O engenheiro civil fez constar o termo “Execução de Obra de Edificação” na ART 6566492, por ocasião da sua confecção, porque se refere à observância do especificado em projeto arquitetônico e não, necessariamente, à atividade de acompanhamento da execução da obra física propriamente dita, como quer o Apelado. Afinal, não foi objeto de contratação entre as partes o acompanhamento da atividade de execução da obra de edificação e não ocorreu qualquer pagamento ou remuneração a este título. Caso o Apelante tivesse sido contratado para a atividade de acompanhamento de execução da obra física, teria feito constar na ART os itens imprescindíveis: “Execução de Sapata Superficial, Execução de Estrutura de Concreto Armado, Execução de Terraplanagem, Execução de Instalações Elétricas de Baixa Tensão e Execução de Instalações Hidrossanitárias”, o que deixou de fazer por não ter sido contratado para a execução de tais atividades”.

Argumenta que não há provas de que “(...) o Apelante teria sido contratado para o acompanhamento da atividade de execução da obra de edificação, sendo que toda a tentativa de responsabilização do Apelante pelo Apelado se encontra baseada no termo “Execução de Obra de Edificação”, termo que, inclusive, foi inserido na ART 6566492 pelo próprio engenheiro Apelante”; que “(...) O Apelado deixou de apresentar nos autos documento que demonstrasse ter efetuado o pagamento de qualquer quantia ao Apelante pelos serviços de acompanhamento da execução do contrato e nem mesmo mencionou por qual quantia teria contratado tais serviços. E não poderia ser diferente, uma vez que tal contrato não foi objeto de tratativa entre as partes”.

Menciona que “(...) O laudo pericial concluiu que “a origem central das patologias identificadas, estão no recalque da fundação do imóvel e na movimentação do solo, fator que ocasionou as outras patologias presentes” (item 5.3), que ocorreu “deformação do solo por adensamento ocasionado pela fundação executada em aterro” e que as patologias relatadas na petição inicial “não sofreram alterações e agravamento, o que indica que o solo já passou pelo período de acomodação” (item 6). No tocante à responsabilidade, o perito atribuiu ao engenheiro Apelante a responsabilidade pela obra e pelo estudo do solo (item 5.3): “Constata-se em análise as reclamações apresentadas pela parte autora e impugnadas pelas requeridas que o solo onde foi edificado o imóvel da requerente já estava pronto para a edificação, informando os requeridos que não foram responsáveis pelo aterramento e preparo do solo, entretanto cabe esclarecer que o responsável pelo estudo do solo é o responsável pela obra conforme determinado da NBR 6122. Em análise às Anotações de responsabilidade Técnica (ART) e Alvará de Licença para Construção n.o 42/2010, o responsável pela obra foi o Sr. Valdir Melchiors, com prazo de construção de 12 meses”; que “(...)Questionado o douto perito acerca do grau de certeza na conclusão quanto à responsabilização do engenheiro civil Apelante baseada tão somente na ART Nr: 6566492, com prazo de um único dia de duração, sem a indicação de valores, e assinada pelas partes, e no Alvará de Licença para Construção n.o 42/2010, com prazo de doze meses e sem a assinatura das partes, justificou que “as datas de início e previsão de final assim como os valores do contrato e honorários, ambas foram omitidas na ART” e que na ART “consta a execução obra de edificação” e não “as atividades de Projeto somente” (id. 62005916, p. 1-6)”.

Afirma que “(...) o Juízo não está adstrito às conclusões do laudo pericial podendo formar sua convicção a partir dos demais elementos probatórios dos autos, que deem sustentação à sua decisão, nos termos do artigo 479 do CPC: “O juiz apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no art. 371, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito”. No mesmo sentido, reforça a doutrina que não basta que a perícia seja conclusiva para direcionar o julgamento do processo, devendo o julgador analisar também os pareceres, a coerência de seus argumentos e conclusão, e indicar as razões que levaram ao seu convencimento, não devendo se limitar ao método utilizado pelo perito (...)”; que “(...) Apesar de a perícia ter atestado pela responsabilização do engenheiro civil Apelante por constar na ART a anotação “execução obra de edificação”, tal termo somente foi nela inserido pelo Apelante por entender se referir à observância do especificado em projeto arquitetônico, e não necessariamente ao acompanhamento da execução da obra física, uma vez que não fora contratado pelo Apelado para estas atividades”.

Acrescenta que “(...) Inexiste nos autos qualquer instrumento de contrato firmado entre as partes ou qualquer documento que indique pacto ou mesmo o pagamento de quantia pelo acompanhamento da execução da obra. E não poderia ser diferente, uma vez que não houve contratação do peticionante para a atividade de acompanhamento da execução do projeto, motivo pelo qual o prazo de execução de um único dia e o valor de R$0,00 de honorários foram lançados na ART. Do mesmo modo, nada há nos autos que demonstre que o engenheiro civil Apelante teve ciência da emissão do Alvará de Construção n. 42/2010 pela Prefeitura Municipal, com duração de doze meses, e que teria sido indicado como técnico responsável pelo acompanhamento da execução do projeto”.

Alega que “(...) O engenheiro civil Apelante assinou apenas a ART, com prazo de vigência de um único dia (31.05.2010), sendo que o Alvará de Licença para Construção no 42/2010 não foi por ele assinado e inexiste qualquer documento que informe ter assumido a responsabilidade pelo acompanhamento da execução da obra”; que “(...) Não consta dos autos eventual confecção, por outro responsável técnico, de ART de Execução de Fundação, elétrica e hidrossanitário (Serviços complementares e exigidos pelo CREA para Execução do projeto), do mesmo modo não foi apresentado contrato para a atividade de acompanhamento de execução da obra, que tenha sido firmado entre o Apelado e o engenheiro civil ora Apelante, comprovante de depósito de verba honorária ou mesmo recibo de pagamento. O Apelado sequer mencionou ter efetuado o pagamento de qualquer quantia a tal título”.

Afirma que não existem vícios nos serviços contratados e prestados pelo Apelante, qual seja, confecção do projeto estrutural, “(...) sendo ponto pacífico nos autos que “a origem central das patologias identificadas, estão no recalque da fundação do imóvel e na movimentação do solo”, confirmada pela perícia realizada em Juízo (item 5.3 do laudo pericial)”; que “(...) O Apelado por sua vontade, única e exclusiva, alterou o solo da construção, procedendo com o aterramento que foi feito sem o acompanhamento de profissional, com isso tal solo não foi corretamente compactado o que gerou todos os problemas relatados nos autos. Inclusive, justamente por não ter contratado o serviço de acompanhamento da execução do projeto com o Apelante, procedeu o Apelado desta maneira à revelia daquele”.

Aduz que “(...) Ao deixar de contratar empresa especializada para realizar a compactação do solo e exigir laudo técnico de adensamento do terreno antes de executar a obra projetada para o terreno virgem, condição que se encontrava quando da confecção do projeto estrutural, o próprio Apelado assumiu o risco pelas avarias cuja responsabilidade insiste em imputar ao Apelante. Sabe-se bem que há natural restrição da responsabilidade do engenheiro que responde apenas em relação à segurança e solidez daquilo para o que foi contratado e somente poderá ser responsabilizado pelos vícios decorrentes da etapa para a qual se obrigou”.

Salienta que não ficou configurado dano moral e dever de indenizar; que não foram constatados vestígios ou indícios de problemas de ordem estrutural e que “(...) As anomalias detectadas pelo especialista decorreram de má compactação do solo e que não foram observados indícios ou vestígios de problemas de ordem estrutural, aptos a ocasionar danos não esperados na situação de normalidade de fruição do bem. Sendo o dano de ordem puramente material, ausente circunstância excepcional causadora de violação à honra e à reputação, ou intenso sofrimento configurador de dano moral indenizável”.

Por fim, alega que os honorários advocatícios sucumbenciais fixados são excessivos, à luz do artigo 85, § 2o do CPC.

Requer “(...) seja dado provimento ao presente recurso para anular o julgado, em razão do cerceamento de defesa do Apelante, e a consequente devolução dos autos ao Juízo a quo para que proceda à necessária e indispensável instrução do feito; C) em caráter subsidiário, na remota possibilidade de não ser acolhida a nulidade da sentença: C.1) que seja dado provimento ao recurso para reformar integralmente a r. sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais, ante a ausência de nexo causal entre os vícios na construção e os serviços contratados e prestados pelo Apelante; C.2) ou, excepcionalmente, que seja afastada a condenação por danos morais, ante a ausência de circunstâncias excepcionais comprovadas que importem em anormal e significativa violação de direito da personalidade do Apelado, ou, alternativamente, que seja reduzido o valor da condenação fixado a este título; C.2.1) que seja invertido o ônus da sucumbência, ou, alternativamente, minorados os honorários advocatícios sucumbenciais, atendendo aos critérios do art. 85, §§ 2o e 11, do CPC”.

Em contrarrazões ao recurso, o Apelado pugna pelo desprovimento dos recursos (ID. Num. 180769213 e 180769224).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA.

Os Recorrentes
EDIBALDO DICKEL (construtor) e VALDIR MELCHIORS (engenheiro civil) suscitaram a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, alegando que ficaram prejudicados pelo julgamento antecipado da lide, eis que pugnaram por produção de prova

Pois bem.

Malgrado as alegações, não se verifica o propalado cerceamento de defesa, notadamente porque houve a apresentação de contestação pelos Requeridos/Apelantes; e, mesmo havendo pedido de prova testemunhal, também foi formulado pleito de confecção de perícia, emitindo-se laudo técnico conclusivo acerca das avarias apontadas na construção.

Ato contínuo, a perícia foi deferida, sendo nomeada a empresa REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA, que realizou os trabalhos periciais, respondendo aos quesitos da parte Autora/Apelada, que nomeou assistente técnico.

Houve impugnação à contestação (ID. Num. 108769794).

Foi apresentado assistente técnico pelo Construtor – Sr. Valdir Melchiors (Requerido/Apelante), que também apresentou os quesitos. (ID. Num. 108769794).

Por sua vez, Edibaldo Dickel também apresentou quesitos (ID. Num. 180769794)

Foi apresentado o Laudo Técnico Judicial, constando os pontos controvertidos, os procedimentos, o relatório técnico, a análise dos documentos: ART (Anotação de Responsabilidade Técnica); de execução da obra de edificação, projeto arquitetônico, estrutural, elétrico, hidráulico, sendo respondidos os quesitos formulados pelas partes envolvidas.

Valdir Melchiors e Edibaldo Dickel requereram a anulação da perícia, por ausência de intimação das partes e respectivos assistentes para acompanhar as diligências.

O Juízo “a quo” deferiu o pedido e determinou a repetição da perícia.

Foi apresentado novo laudo pericial em 16/02/2021.

Houve apresentação de quesitos complementares por Valdir Melchiors e por seu assistente técnico. Por sua vez, Edibaldo Dickel também apresentou manifestação, requerendo o prosseguimento do feito, ocasião em que pugnou pelo prosseguimento do feito, com apresentação de outras provas.

Valdir Melchiors pugnou pela improcedência da ação, ocasião em que apresentou parecer do seu assistente técnico.

Juliano Vitti apresentou concordância com o laudo pericial apresentado.

Edibaldo Dickel ratificou os termos da contestação e mencionou que “(...)
somente iniciou a construção da obra após o aterro ter sido construído pelo autor da ação, ou seja não teve qualquer participação, o que já está evidenciado nos autos”.

Portanto, não há cerceamento defesa, não se podendo concordar que o julgamento da lide tenha cerceado direito de defesa, pois os elementos de prova encontram-se nos autos, não se necessitando de prova testemunhal, a qual em nada contribui para o deslinde da causa.

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

V O T O – MÉRITO.

O objeto deste apelos consiste em analisar se merece ou não reparos a sentença que, nos autos da
Ação de Indenização c/c Obrigação de Fazer n. 0000241-79.2015.8.11.0029, código n.o 47379
, movida pelo Autor/Apelado,
JULIANO VITTI
,

em face de
VALDIR MELCHIORS
e

EDIBADO DICKEL,
JULGOU PROCEDENTE

o pedido para: “
a)
CONDENAR
os requeridos ao pagamento de indenização
de danos materiais a serem arbitrados em sede de liquidação, acrescido de juros à base de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação e correção monetária pelo INPC a contar do evento danoso. b)
CONDENAR
os requeridos ao pagamento de indenização no valor de R$ 16.500,00 (dezesseis mil e quinhentos reais), equivalente a 15 (quinze) salários-mínimos atuais, a título de reparação dos danos morais sofridos pela parte autora, cujo valor deverá ser atualizado monetariamente pelo INPC a partir da presente data (sumula 362 STJ), bem como acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do fato danoso, ou seja, da primeira reclamação em 24/09/2012, conforme súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça”. E, por fim,
CONDENOU
os requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §2o do CPC, sendo 10% (dez) por cento para cada requerido.

Verifica-se que os Requeridos/Apelantes foram contratados pelo Autor/Apelado para construção de imóvel residencial, que depois de pouco mais de um ano, apresentou danificações nas paredes, no piso e no telhado do imóvel.

As irresignações do recorrente Valdir Melchiors dizem respeito à alegação de que é engenheiro civil e que possui responsabilidade apenas quanto à produção do projeto estrutural do imóvel, não sendo responsável pela execução.

Ocorre que o mencionado recorrente – é o engenheiro responsável técnico constando ART, na qual ele se responsabiliza por Execução da Obra de Edificação do imóvel, bem como projeto arquitetônico, estrutural, elétrico e hidráulico, e com base na referida Anotação de Responsabilidade Técnica houve licenciamento para a construção do imóvel. Assim, o Sr. Valdir Melchior é o responsável pela obra como um todo (desde o serviço de fundação até a finalização (acabamento da obra).

Em esclarecimento pelo perito fez-se constar em indagações formuladas:

“1- Sr. Perito, o senhor afirmou que "em análise às Anotações de responsabilidade Técnica (ART) e Alvará de Licença para Construção n. o 42/2010, o responsável pela obra foi o Sr. Valdir Melchiors, com prazo de construção de 12 meses" (fl. 33 do laudo). Questiona-se qual o seu grau de certeza na afirmação referida considerando que na ART 656492 consta que as datas de início e de fim da obra/serviço foram contratadas para um mesmo dia, 31.05.2010, que não houve valores de honorários/contrato para a execução?

RESPOSTA 01- Conforme devidamente demonstrado no escopo do Laudo Pericial a ART n.o 656492 refere-se as atividades descritas como Execução Obra de Edificação 143,42m2, e Projetos como estrutural, arquitetônico, elétrico e hidráulico, referente ao prazo de execução consta como início e final a mesma data e o valor do recolhimento de R$ 284,00. No que se refere as datas de início e previsão de final, assim como os valores do contrato e honorários, ambas foram omitidas na ART, e em consulta ao site do CREA (https://www.crea-mt.org.br/portal/art/consulta-registroart/) a situação encontra-se como ART paga, mas ainda não Entregue a via do Crea-MT.

“(...)
2. É possível que engenheiro civil requerido apenas tenha se responsabilizado pelo projeto e não pela execução da obra?

RESPOSTA 02- Caso o profissional tivesse se responsabilizado somente para o Projeto e não pela execução da obra, a ART deveria constar as atividades de Projetos somente, no caso em tela consta a execução obra de edificação.

3. Esclareça o sr. Perito se obrigatoriamente a execução da obra de edificação averbada na ART refere-se à execução da obra física propriamente dita, ou se pode se referir à observância do especificado em projeto. RESPOSTA 03 – A ART de obra ou serviço refere-se à execução de obras ou prestação de serviços conforme descrito no escopo do documento, no caso específico a ART descreve a execução dos projetos e execução de obra de edificação.

4. É possível que o Alvará de Licença para Construção n.o 42/2010, constando o engenheiro civil requerido como o responsável pela obra, tenha sido emitido irregularmente pois não havia ART complementar de execução dos itens "Execução de Sapata Superficial, Execução de Estrutura de Concreto Armado, Execução de Terraplanagem, Execução de Instalações Elétricas de Baixa Tensão e Execução de Instalações Hidro-sanitárias" necessárias para a liberação de um alvará de construção? Deveria no alvará ter sido explicitado o responsável pelo projeto e o responsável pela execução?

RESPOSTA 04- Para emissão do Alvará de Licença para Construção, foram apresentados junto a Prefeitura de Canarana os projetos elaborados pelo Eng. Civil Valdir Melchiors conforme todos os carimbos da Prefeitura datado em 08/06/2010, documentos apresentados nos autos fls. 26/36.

5. É possível aferir se, à época, o engenheiro civil requerido teve ciência da emissão do Alvará de Licença para Construção no 042/2010 que o apontou como responsável pela obra com prazo de construção de 12 meses?

RESPOSTA 05- Os documentos apresentados nos autos, constam a assinatura do Engenheiro Responsável pela Obra, tanto a ART como os projetos.

6. Em sendo possível que o engenheiro civil apenas se responsabilize pelo projeto, qual o procedimento a ser adotado no acompanhamento da execução da obra e por quem, uma vez que é necessária uma nova ART de execução dos serviços complementares?

RESPOSTA 06- No caso em tela, foi constatado através das análises realizadas que o Eng. emitiu ART de execução de obra e elaboração dos projetos para aprovação da referida obra junto a Prefeitura, no caso de realização de serviços das correções necessárias indicadas no Laudo Pericial, deverá ser realizada nova ART constando serviços de reforma”.

Melhor sorte no sentido de desvencilhar-se da obrigação e respectiva indenização não socorre também ao Sr. Edibaldo Dickel, eis que este é o construtor do imóvel e deve, mediante responsabilidade subjetiva, dar conta dos danos ocasionados do imóvel em razão da construção.

A prova da sua responsabilidade está sobejamente demonstrada por meio de Laudo Pericial, o qual foi submetido a quesitos formulados pelas partes, bem como complementos e esclarecimento em face dos trabalhos realizados.

Sabe-se que o Magistrado não está submetido ao laudo apresentado, todavia, no caso, não resta dúvidas a respeito da responsabilidade dos requeridos/apelantes, quanto aos danos no bem construído.

A propósito, colaciono parte da sentença combatida:

“(...)
“Em vistoria foi constatado que 50% das patologias identificas tiveram origem ainda na época da execução do projeto e na fase de execução/acabamento. Entretanto a origem central das patologias identificadas, está no recalque da fundação do imóvel e na movimentação do solo, fator que ocasionou todas as outras patologias presentes”.

Como se observa acima e pela conclusão do perito judicial, restou reconhecido o erro de execução da obra.

De forma cristalina os erros na execução da obra foram apontados pelo perito, constatando-se que os defeitos indicados na exordial e comprovados pelo expert são de responsabilidade dos requeridos”.

Corroborando com o contido na sentença, trago parte do Laudo Pericial em questão:

“(...)
Foi identificado ainda nos Autos a ART (Anotação de Responsabilidade Técnica), datado em 07/06/2010, onde constam documentos de execução obra de Edificação, projeto arquitetônico, projeto estrutural, projeto elétrico, projeto hidráulico, e como responsável técnico consta o Sr. Valdir Melchiors.

(...)

Durante as vistorias foram constatadas patologias como rachaduras, fissuras, descolamento do gesso, fissuras no gesso, presença de umidade ascendente, revestimento cerâmico desalinhado, ausência de rejuntes, portas com desnível, entre outras patologias que serão descritas nos tópicos a seguir.

3.3.1 COZINHA DO IMÓVEL

(...)

Nas vistorias realizadas na cozinha do imóvel constatou, descolamento do rejunte e desalinhamento no piso com destacamento das placas, patologias estas ocasionadas devido movimentação do solo e acomodação do solo (...)

Constatou na divisória da cozinha com a sala de jantar presença de fissuras, ocasionando descolamento de parte da moldura de gesso (...)

3.3.2 SALA DE JANTAR

Na Sala de Jantar do imóvel constatou, descolamento do rejunte e desalinhamento no piso com destacamento das placas, patologias estas ocasionadas devido movimentação do solo, ressaltando que são as mesmas patologias constatadas na cozinha (...)

3.3.3 SALA DE ESTAR

Na Sala de Estar do imóvel constatou, descolamento do rejunte, desalinhamento no piso com destacamento das placas e conforme indicado pelas setas tracejadas de cor vermelha constatou que a porta de acesso principal a casa encontrava-se desalinhada, causando desgastes no piso e impedindo a abertura total da porta, patologias estas ocasionadas devido a movimentação do solo, ressaltando que as patologias no piso se estende da cozinha à sala de estar (...)

3.3.5

SUÍTE

Na Suíte foram constatadas patologias relacionadas a ausência de esquadrejamento das paredes, desalinhamento das portas, fissuras e sinais de infiltração e umidade nas paredes laterais e do fundo do quarto que dá acesso a área externa do imóvel. (...)

No closet da Suíte foram identificadas fissuras, com angulações de 45o e nas regiões adjacentes as portas foram identificadas fissuras horizontais (...)

3.3.6

QUARTO 01

No Quarto 01 foi constatado desnível do piso, patologia ocasionada devido movimentação do solo, acomodação do solo (...)

3.3.7

QUARTO 02

No Quarto 02 foi constatado, fissuras no revestimento cerâmico, fissuras na argamassa e reboco da alvenaria com a esquadria da janela, bolha decorrente de presença de umidade na parede localizada abaixo da janela e ainda constatou que o projeto estrutural apresenta características divergentes da concepção do imóvel (...)

3.3.8

BANHEIRO SOCIAL

No Banheiro social foi constatado fissuras na cerâmica, trincas no azulejo em angulação de 45o na quina da esquadria da janela decorrente a concentração de carga nos cantos ou à ausência/insuficiência de verga e contra- verga, e fissuras no gesso, entretanto não foram constatados sinais de umidade proveniente a intempéries climáticas.

3.3.9

LATERAL DO IMÓVEL

Na parte externa do imóvel na parede localizada na sala de jantar e cozinha, foram constatados sinais de retração plástica, fator que ocorre quando há evaporação rápida da água, e na parte externa da janela do banheiro social constatou trincas na parede em angulação de 45o na quina da esquadria da janela decorrente a concentração de carga nos cantos ou à ausência/insuficiência de verga e contra-verga.

(...) NBR 5681 – CONTROLE TECNOLÓGICO DA EXECUÇÃO DE ATERROS EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO

A NBR 5681, estabelece os requisitos mínimos para o procedimento de controle tecnológico da execução de aterros em obras de construção de edifícios. Seja qual for o volume de aterro, qual seja o solo do local e das possibilidades de áreas de onde se remove o solo, há um procedimento executivo de engenharia civil geotécnica adequado, que proporcionará economia e segurança. Sem a devida aplicação dos conhecimentos geotécnicos na execução destes aterros, muitos problemas poderão ocorrer, em pequenas e grandes obras de engenharia. Os solos para execução dos aterros são provenientes de escavações e através dos ensaios de laboratório se determinam as propriedades de resistência, compressibilidade e ou permeabilidade, se e quando necessárias para as diferentes obras. Com estes parâmetros tornam-se possíveis os cálculos de engenharia geotécnica, que então proporcionarão o dimensionamento e trarão a devida segurança às obras. No caso da referida construção, não foram realizados tais estudos, fato que possibilitou a ocorrências das patologias identificadas e demonstradas abaixo.

5

CLASSIFICAÇÃO DAS PATOLOGIAS

De acordo com o IBAPE (Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia Civil), são fixadas na Norma de Inspeção Predial as diretrizes, conceitos, terminologia, convenções, notação, critérios e procedimentos relativos à inspeção predial. Dentro dos conceitos, encontra-se descrito o grau de risco, que são os critérios de classificação das anomalias e falhas constatadas em uma inspeção predial, e classificadas de acordo com o risco oferecido aos usuários, ao meio ambiente e ao patrimônio, dentro dos limites estabelecidos na inspeção predial.

(...)

Em análise ao imóvel foram constatadas patologias as quais foram divididas de acordo com a origem e o grau de risco, de forma geral a incidência das patologias do imóvel, estão ligadas diretamente à execução do aterro, qual não passou por processos tecnológicos conforme determinado pela NBR 5681.

5.1.1

RISCO CRÍTICO

Ausência de Controle Tecnológico do aterro

Solapamento e acomodação do aterro

5.1.2

RISCO REGULAR

Fissuras decorrentes do solapamento do solo;

Umidade Ascendente por capilaridade;

Danos no Revestimento Cerâmico;

Deslocamento do contrapiso de calçadas;

Descolamento de rejuntes;

Danos no gesso.

Descolamento da moldura de gesso;

Fissuras devido ausência de elemento estrutural.

5.1.3

RISCO MÍNIMO

Portas desalinhadas e Falta de Esquadrejamento das Paredes;

Retração Plástica do Concreto

(...) Em vistoria, foi constatado que a maioria das patologias identificadas tiveram origem ainda na época da execução do projeto e na fase de execuçãoacabamento. Entretanto a origem central das patologias identificadas, estão no recalque da fundação do imóvel e na movimentação do solo, fator que ocasionou as outras patologias presentes.

Para a realização dos projetos de fundação de um imóvel, deve-se levar em consideração que as fundações são os elementos que transmitem as cargas para o solo, estando seu comportamento diretamente relacionado com as características do solo. A realização de investigação do solo para o cálculo da fundação é o item primordial na eliminação de patologias decorrentes de incertezas quanto às condições do subsolo.

Não foram previstos estudos de solo através de sondagens para amostragem das características do local onde o imóvel seria executado, sem o estudo de solo torna-se impossível determinar e compreender a exata capacidade do solo, sendo a análise um fator indispensável para a execução de fundações em solos compressíveis.

Constata-se em análise as reclamações apresentadas pela parte autora e impugnadas pelas requeridas que o solo onde foi edificado o imóvel da requerente já estava pronto para a edificação, informando os requeridos que não foram responsáveis pelo aterramento e preparo do solo, entretanto cabe esclarecer que o responsável pelo estudo do solo é o responsável pela obra conforme determinado da NBR 6122. Em análise às Anotações de responsabilidade Técnica (ART) e Alvará de Licença para Construção n.o 42/2010, o responsável pela obra foi o Sr. Valdir Melchiors, com prazo de construção de 12 meses”.

Assim, não há como deixar de responsabilizar os requeridos/apelantes, em razão dos danos causados no imóvel construído.

No que diz respeito à alegação de ausência de danos morais, mostra-se descabida, sendo que vícios de construção e consequentes rachaduras, fissuras em paredes e pisos de imóvel entregue pelo construtor e responsável técnico respectivo, em razão de contrato firmado, acarretam transtornos que ultrapassam e muito o mero aborrecimento, e que dão azo à indenização a título de danos morais.

Nesse sentido, “mutatis mutandis”:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DEFEITOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL. DEVER DE INDENIZAR. (...) RESPONSABILIDADE PELO FATO DO PRODUTO. RUPTURA DO DEVER DE SEGURANÇA. ART. 12 DO CDC. DEVER DE REPARAR AS FALHAS EVIDENCIADAS NO IMÓVEL. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. Evidenciado, pelo conjunto probatório coligido aos autos, que os defeitos apresentados no imóvel da autora decorreram de falhas de construção, impõe-se a condenação da demandada ao pagamento de indenização pelos danos sofridos. Sendo suscetíveis de acarretar riscos à saúde do consumidor, os danos encontrados no imóvel acabam rendendo ensejo à responsabilidade pelo fato do produto, pois evidente ruptura da segurança legitimamente esperada pelo consumidor nessas situações. Abalo moral caracterizado em face da angustia vivenciada pelo demandante, decorrente dos defeitos construtivos no imóvel.
A ausência de habitabilidade plena do imóvel, caracterizada pela presença de infiltrações de todos os lados em consequencia de inexistência de impermeabilização das fundações, além do risco causado

deficiente compactação do solo, caracteriza o dever de indenizar, havendo claro nexo de causalidade entre os defeitos construtivos e os danos sofridos pela parte requerente
. Quantum indenizatório mantido, por se mostrar suficiente à compensação do dano, à gravidade da conduta e à situação econômico-financeira do ofensor. Dever de a parte demandada reparar os defeitos evidenciados pelo laudo pericial que decorre da responsabilidade pela falha na construção do imóvel. Verba honorária majorada. APELO DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO PROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível No 70066229907, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Dilso Domingos Pereira, Julgado em 16/09/2015) – grifei
”
.

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS - VÍCIOS CONSTATADOS - DANO MORAL CONFIGURADO. Tendo sido constatado, através de perícia judicial, que os danos no imóvel em questão decorreram de vícios na construção, deve ser reconhecida a responsabilidade dos réus e o dever de indenizar a parte autora. Os enormes transtornos vivenciados pelos autores face à existência de vícios construtivos no imóvel adquirido ultrapassaram, em muito, o mero dissabor, sobretudo diante da enorme frustração da expectativa frente à aquisição de imóvel próprio, construído recentemente. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.101644-3/002, Relator(a): Des.(a) Arnaldo Maciel , 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/08/2023, publicação da súmula em 09/08/2023)”.

Assevere-se não haver despautério ou não razoabilidade no valor fixado a título de dano moral, eis que a monta fixada observa o critério pedagógico da condenação e veda o enriquecimento indevido.

Apesar de ser aventado que o percentual fixado a título de honorários de sucumbência tenha sido excessivo, rechaço tal argumentação, pois 20% sobre o valor da condenação atende o requisito do artigo 85, § 2 do CPC, diante dos incisos nele inseridos, destacando-se o tempo em que a demanda tramita e o zelo do advogado que acompanhou toda a tramitação do processo.

Deixo de fixar multa por litigância de má-fé por considerar não satisfeito requisitos legais contidos no artigo 80 e 81, ambos do CPC.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos.

Deixo de majorar a verba honorária advocatícia, eis que fixada em seu patamar máximo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024